Tribunal: TCU
Processo: 042.082/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 112/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RITCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua concessão; c) dar ciência à Furnas Centrais Elétricas S.A. quanto à ocorrência de falta de publicidade no Pregão Eletrônico PE.GS.A.00045.2020, em descumprimento ao art. 3o da Lei 8.666/1993, art. 8o inciso XII c/c art. 47 do Decreto 10.024/2019, e art. 86 da Lei 13.303/2016; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à representante Fiedler Automação Industrial Ltda, à empresa Durcon Equipamentos Industriais Ltda. e à Furnas Centrais Elétricas S.A; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 042.082/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Furnas Centrais Elétricas S.A. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraElétrica). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.